Tribunal: TJPA
Processo: 0001660-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001660-13.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: GIZELLA CRISTINY PESSOA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE BELÉM PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS COLENDOS STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001660-13.2015.8.14.0301
interposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém (ID.
2055865
- Pág. 1/11) nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em seu desfavor por
GIZELLA CRISTINY PESSOA DE SOUZA
, que julgou procedente a demanda, confirmando
a liminar anteriormente concedida, condenando o ente municipal ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

A petição inicial

narra, em síntese,
(ID 2055660 – Pág. 03/16) que autora é usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e portadora de NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA DIREITA (CID 10 – C50), motivo pelo qual necessita urgentemente ser submetida à cirurgia de QUADRANTECTOMIA DA MAMA DIREITA para, posteriormente, dar continuidade ao tratamento oncológico.

Assevera, com fulcro no art. 23, II, da CF - que trata da competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública - requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que fosse determinada a internação para realização da cirurgia, em rede pública ou privada, sob pena de multa de R$-10.000 (dez mil reais) e bloqueio de bens.

Sobreveio a sentença
(ID. 2055865 – Pág. 01/11), o Juízo
a quo
confirmou os efeitos da antecipação da tutela e julgou procedente o pedido da Autora, condenando o Município de Belém a disponibilizar o leito hospitalar e realizar a referida cirurgia, além do pagamento em honorários advocatícios a serem revestidos ao FUNDEP (Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará).

Inconformado, o Município de Belém

interpôs
recurso de apelação
(
ID.2055866 - Pág.2/11),
alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual em razão da satisfatividade da tutela concedida. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade do ente municipal; a delimitação da competência de cada ente federativo; a prevalência do interesse público sobre o particular; a aplicação da reserva do possível; intervenção do judiciário em competência exclusiva do executivo, em prejuízo ao princípio da separação dos poderes; e ofensa ao princípio da isonomia.

Ao final, pleiteou a redução da multa, considerando que está não possui um fim em si mesma, mas tão somente inibitória, e a reforma na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As
contrarrazões ao recurso

foram apresentadas (
(ID.2055868-Pág.2/8),
requerendo o desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo(ID.2081564-pág.1), e o feito redistribuído para minha relatoria, em razão da prevenção.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença (ID.2243243 - Pág.1/7).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a analisá-la:

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alega o MUNICÍPIO DE BELÉM a ausência de interesse processual da Autora, considerando o cumprimento da medida liminar, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Com efeito, sendo a liminar de natureza satisfativa que permitiu que o paciente recebesse o tratamento pleiteado, mostra-se necessário consoante o princípio da primazia do julgamento do mérito previsto no art. 4º do NCPC2, o encerramento da prestação jurisdicional que ocorre somente com a sentença de mérito, capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida então caracterizada pela transitoriedade.

Nesse contexto o entendimento jurisprudencial atual aponta para a impossibilidade de perda do interesse processual, mesmo que a medida liminar tenha sido cumprida, considerando o caráter provisório desta, necessitando ser confirmada na sentença, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.
Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no Resp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. (...).
Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido
. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido. (Resp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) grifado.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ À LIDE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE PASSAGEM AÉREA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. OBRIGAÇÃO LEGAL ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2.1.
O cumprimento da decisão liminar não acarreta necessariamente perda do objeto, devendo os efeitos de tal decisão, por se tratar de medida de natureza precária e temporária, ser confirmados ou não quando na ocasião da prolação da sentença. Assim sendo, o cumprimento da obrigação reconhecido em decisão judicial não implica em falta de interesse de agir.
(...) 5. Apelo conhecido e improvido. À Unanimidade. (2018.01609086-06, 188.790, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-24) grifado

EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINARES. SATISFATIVIDADE DA TUTELA CONCEDIDA E PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.PRONUNCIMENTO NO MÉRITO RATIFICANDO TODOS OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. REJEITADAS. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. MÉRITO: PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.1-
O deferimento de tutela antecipada, ainda que de natureza satisfativa, não enseja sentença terminativa por perda do objeto, ou por ausência superveniente de interesse processual, não afastando a necessidade de

que seja solucionado o mérito da demanda, com a declaração de procedência ou improcedência do pedido, sendo certo, ademais, que o cumprimento, pela parte ré, da medida judicial deferida em sede de tutela antecipada, não significa, necessariamente, que reconheceu a procedência do pedido (art. 269 , II , do CPC ). Preliminares de satisfatividade da tutela concedida e da perda do interesse processual rejeitadas.
2- (...) Decisão unânime. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso e, em reexame necessário manter a sentença em todos os seus, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês março de 2018. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (465578, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09) grifado

MÉRITO:

A matéria debatida no feito cinge-se ao exame de eventual resistência do Município de Belém em assumir sua obrigação de garantir
o efetivo direito à saúde
à GIZELLA CRISTINY PESSOA DE SOUZA, portadora de neoplasia maligna da mama direita (CID 10 – C50).

Efetivamente, a Constituição da República colocou a saúde como garantia fundamental, elencando-a como direito social em seu art. 6°. Deste modo, a saúde é tida como direito público subjetivo indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

Desse modo, com fulcro no art. 196 da CF/88 tem-se que os direitos públicos subjetivos representam prerrogativas jurídicas indisponíveis asseguradas à generalidade das pessoas.

Não se olvida que o SUS é descentralizado e tem por objetivo
o atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o art. 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que
“a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício”.
Ademais, o art. 198 da CF/88 é explícito ao estabelecer uma rede regionalizada, hierarquizada e integrada das ações e serviços públicos de saúde entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198 já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população”

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Logo, fica evidente que a responsabilidade, no que atine à saúde, é solidária e concorrente entre os Entes Públicos (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
). Nesse sentido o seguinte Aresto do STF e do STJ:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SAÚDE – SOLIDARIEDADE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Tribunal, no exame do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, da relatoria do ministro Luiz Fux,
concluiu que o tratamento adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, porquanto de responsabilidade solidária dos entes federados. O artigo 196 da Constituição Federal revela que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
”.
O preceito vincula a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios
. 2. Nego seguimento ao extraordinário. 3. Publiquem. Brasília, 04 de agosto de 2015. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (STF - RE: 878879 RS - RIO GRANDE DO SUL 5004994-17.2013.4.04.7102, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data de Publicação: DJe-155 07/08/2015) (grifei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 632.723 - PR (2014/0333130- 8) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURITIBA PROCURADOR: ELISE FAGUNDES T M DO AMARAL E OUTRO (S) AGRAVADO: VITOR OSVALDO DOS SANTOS ADVOGADO: PAULA ROBERTA PIRES E OUTRO (S) INTERES: FRANCINE ORQUEM DOS SANTOS INTERES: FÁBIO VIGNOTTO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo, interposto pelo Município de Curitiba, em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO.PACIENTE ACOMETIDO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1). PLEITO DE FORNECIMENTO DE BOMBA PARADIGMA 722 COM SENSOR DE GLICEMIA E INSUMOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ E DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AFASTADA. MEDICAÇÃO E INSUMOS NÃO CONSTANTES DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA A RECUSA AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO E DOS INSUMOS POSTULADOS.INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. DEVER EM FORNECER A MEDICAÇÃO PRETENDIDA.DIREITO DO PACIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. APELOS (1) E (2) CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO. Necessário reconhecimento do reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o ente estatal.
O art. 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. Tendo em vista que o Sistema Único de Saúde (S.U.S.) é financiado por recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cada um destes entes, como unidades federativas, tem o dever de prestar assistência à saúde de forma integral.
O fato da medicação e dos insumos postulados não constarem da lista editada pelo Ministério da Saúde ou não constarem nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas da referida entidade, não deve implicar em restrição ao seu fornecimento, pois tais protocolos clínicos, sendo normas de inferior hierarquia, não podem prevalecer em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.
A ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do remédio e dos insumos, posto que uma vez que existe o dever do Estado, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico. Não há que se falar em violação ao Princípio da Reserva do Possível, vez que não se deve discutir matéria orçamentária quando a própria Constituição Federal prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde. A concessão do medicamento e dos insumos não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, como resulta evidenciado, a vida é direito subjetivo indisponível (indispensável), devendo prevalecer em qualquer situação.
[...] (STJ - AREsp: 632723 PR 2014/0333130-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 04/03/2015) (grifei)

Com efeito, Poder Público em qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Assim, como se vê, a condenação do ente municipal a
disponibilizar o leito hospitalar e realizar a referida cirurgia
encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao non liquet, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município de Belém para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Ente Municipal em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Com tais considerações,
resta escorreita a sentença a quo, ao confirmar os efeitos da tutela, para garantir a realização do procedimento cirúrgico de QUADRANTECTOMIA DA MAMA DIREITA na paciente, está em consonância com os princípios norteadores do direito e a jurisprudência, assim como com as legislações de regência dessa matéria ao norte mencionadas.

Ante o exposto, conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento confirmando a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022